Tribunal: TJSP
Processo: 1501056-25.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, DE GRUPO DEDICADO À NARCOTRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL, SEQUER COGITADA – CONFISSÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA NOS AUTOS – REGIME INTERMEDIÁRIO MANTIDO POR IMPERATIVO DA NORMA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, DE GRUPO DEDICADO À NARCOTRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL, SEQUER COGITADA – CONFISSÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA NOS AUTOS – REGIME INTERMEDIÁRIO MANTIDO POR IMPERATIVO DA NORMA – SUBSTITUIÇÃO PENAL QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PENA DE MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617, da Comarca de São José
dos Campos, em que é apelante RODRIGO DOS SANTOS
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
2
Voto no 48560
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501056-25.2019.8.26.0617
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo no 1501056-25.2019.8.26.0617)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Rodrigo dos Santos Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, DE
GRUPO DEDICADO À NARCOTRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL,
SEQUER COGITADA – CONFISSÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO
37 DA LEI DE DROGAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS –
CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
PENA
FIXADA
COM
CRITÉRIO,
FUNDAMENTADAS
TODAS
AS
ETAPAS
–
CAUSA
DE
AUMENTO
COMPROVADA NOS AUTOS – REGIME INTERMEDIÁRIO MANTIDO POR
IMPERATIVO DA NORMA – SUBSTITUIÇÃO PENAL QUE NÃO SE MOSTRA
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PENA DE MULTA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RODRIGO
DOS
SANTOS
MARTINS
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos autos do Processo no
1501056-25.2019.8.26.0617, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Eduardo de Franca Helene, como incurso no
artigo 37 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, às
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime semiaberto e, ao pagamento de 350 (trezentos e
cinquenta)
dias-multa,
fixados
no
valor
mínimo
legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
3
(fls. 103/107).
O apelante foi processado porque, agindo em
concurso e unidade de desígnios com indivíduo não
identificado, guardava e trazia consigo 326 (trezentos e vinte e
seis) cápsulas de cocaína, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Ao final da
instrução, foi condenado por ter colaborado como informante
com grupo destinado à prática de tráfico de drogas.
Apela, pleiteando o afastamento da causa de
aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim,
pretende a redução da pena de multa, dada sua precária
situação financeira (fls. 122/133).
Contrariado o recurso (fls. 138/142), o douto
Procurador de Justiça Dr. Carlos Daniel Vaz de Lima Jr. opina
pelo seu desprovimento (fls. 150/156).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos requeridos.
A absolvição sequer foi cogitada.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme se infere dos autos, RODRIGO foi
preso em flagrante na posse de dois aparelhos celulares, em
uma quadra poliesportiva, local conhecido pelo tráfico de
drogas.
Em ambas as fases da persecução penal, o réu
confessou ter sido contratado por um indivíduo que vendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
4
drogas, para lhe avisar eventual chegada da Polícia Militar,
utilizando-se dos aparelhos celulares para realizar essa função.
Contou que receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) naquela noite.
Disse que referido indivíduo conseguiu fugir, sendo localizada
no meio do matagal a sacola contendo entorpecentes
dispensada pelo traficante.
A confissão encontra amparo nas demais
provas produzidas nos autos.
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Daniel Martins Claudino Barbosa e Rafael Fernando da Cunha
contaram que o acusado e o outro indivíduo correram ao
avistarem a viatura policial. Lograram êxito em abordar apenas
RODRIGO, encontrando em sua posse dois aparelhos
celulares. Disseram que, em buscas pelo local, encontraram
uma sacola plástica contendo as drogas descritas na denúncia,
a qual foi dispensada pelo indivíduo que conseguiu fugir.
Inarredável a condenação do apelante pelo
crime do artigo 37 da Lei de Drogas, passa-se ao exame da
dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
À luz da discricionariedade juridicamente
vinculada atribuída ao julgador, sobressaem, como bem
ressaltado
pela
r.
sentença,
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis que demandaram especial recrudescimento das
penas.
O aumento da sanção em 1/5 (um quinto)
representa estrita observância aos critérios norteadores de
fixação da pena preconizados pelos artigos 42 da Lei de
Entorpecentes e 59 do Código Penal. E a fundamentação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
5
escorreita,
arrimada
natureza
e
quantidade
do
tóxico
apreendido, ressaltando-se o alarmante poder vulnerante e
viciante da cocaína.
Portanto, as penas foram fixadas em 02 (dois)
anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão
espontânea reduziu as penas ao mínimo legal, 02 (dois) anos
de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.
Na terceira fase, a causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não deve ser
afastada, porque a prova testemunhal confirma que o réu
estava perto do vendedor de drogas, ambos nas proximidades
de uma quadra poliesportiva. Além disso, para sua
caracterização, basta o conhecimento do agente de que atua
nas imediações dos estabelecimentos e lugares referidos no
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não se exigindo que
tenha a intenção específica de difundir o vício entre os
frequentadores de tais locais.
Nesse sentido, precedentes do egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a elevação da pena em razão
da aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art.
40 da Lei 11.343/06 se dá exclusivamente em função do lugar
do cometimento do delito. 2. Tendo o Tribunal de origem
reconhecido que o paciente cometeu o delito nas proximidades
de estabelecimentos elencados no inciso III do art. 40 da Lei
11.343/06, correta a elevação da pena reprimenda.” (HC
214527/SP,
Ministro
JORGE
MUSSI,
5a
Turma,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
6
04/09/2012).
Por isso, impõe-se a elevação da pena em 1/6
(um sexto), ficando estabilizadas em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e
cinquenta) dias-multa, no piso.
Não obstante a quantidade de pena fixada, não
se admite a concessão de nenhum benefício não segregativo.
À
luz
do
postulado
implícito
da
proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios,
Ed. Malheiros), espécie de norma jurídica ao lado das regras
e derivado do devido, justo e adequado processo legal (FAIR
TRAIL), não se mostra razoável ou congruente que o
colaborador do tráfico, expiado por delito de tal gravidade
(art. 5o, XLIII, CF) venha a receber tratamento similar àquele
agente que vem a perpetrar um delito de menor potencial
ofensivo.
Não se mostra adequada, seja sob o prisma
objetivo da adequação, seja sob a ótica subjetiva, ou, ainda,
sob o aspecto da adequação teleológica (vetor dirigido não só
ao julgador enquanto aplicador do direito, mas também ao
legislador), a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito em casos deste jaez, vez que tal medida
atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do
justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo
da reprimenda e a dimensão material ou substancial do due
process of law.
A este teor, na espécie, a aplicação de
alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III,
do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
7
culpabilidade dos agentes, aos motivos e as consequências do
exercício da mercancia, não se podendo olvidar que o
entorpecente difundido pelo traficante é indubitavelmente
causador de inúmeras mazelas sociais, tais como a
desestruturação familiar e o móvel para outros crimes
gravíssimos que têm origem próxima ou remota no comércio
de droga, sem adentrar, ainda do problema de saúde pública
que se transformou, como se vê atualmente no exemplo da
Cracolândia aqui na Capital.
O
agente
que
favorece
a
difusão
do
entorpecente expõe toda sociedade a perigo iminente, vez que
a droga é o encorajador para muitos celerados no
cometimento de outros crimes gravíssimos, v.g. roubo com
arma de fogo e homicídio, infrações que geram inequívoca
comoção social. O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de insegurança e descrédito.
O destinatário da prova é homem de seu
tempo e, destarte, não pode ignorar no ato de sentenciar e
fixar a reprimenda que o dinheiro do tráfico de entorpecente
patrocina interesses de organizações criminosas, de maneira
que a periculosidade do traficante não é presumida, reunindo
todos
estes
fatores
aqui
delineados,
somado
às
circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivação idônea e
suficiente para afastar o pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a
aplicação do sursis.
O regime semiaberto deve ser mantido.
O quantum de pena aplicado, aliado às
circunstâncias desfavoráveis acima expostas, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
8
quantidade do tóxico a ser vendido nas proximidades da
quadra poliesportiva, não permite o abrandamento da regência
prisional fixada, o que é mantido com escora no artigo 33,
parágrafo 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, bem como no
artigo 42 da Lei no 11.343/06, aliadas às do artigo 59 do
Código Penal.
Por fim, quanto à pena de multa, não há como
reduzir-lhe o valor.
O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006 foi
severo com o tráfico ilícito de entorpecentes e condutas
correlatas.
O espúrio comércio e a disseminação do uso
das drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da
saúde de seus usuários e movimenta, em regra, vultosas
quantias em dinheiro. Em muitos casos promove o sustento de
grandes organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados
pelo tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de
drogas a terceiros sejam punidos de forma pecuniária e
bastante rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte
de Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei no
11.343/06 atende perfeitamente aos princípios constitucionais
da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo certo
que o aumento do valor cominado in abstrato na novel legislação
apenas revelou a intenção do legislador em recrudescer o
tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei
de
Drogas”
(Agravo
em
Execução
no
0179635-58.2011.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501056-25.2019.8.26.0617 - Voto no 48560
9
WILLIAN CAMPOS, j. 07.02.12).
Eventual impossibilidade no pagamento da
multa imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou falta
de emprego, por exemplo, são questões que devem ser
submetidas ao Juízo das Execuções e não deduzidas nesta
Corte de Justiça, a fim de se evitar supressão de instância, de
acordo com os artigos 50 e 51, do Código Penal, e artigos 168 e
169 da Lei de Execuções Penais.
Em sendo assim, nenhum reparo merece a
decisão de primeiro grau, que prevalece integralmente por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator